Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703206-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ANTONIO CARLOS MORAIS DA SILVA, MARIA ALICE DA COSTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BV FINANCEIRA S.A. CFI em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que foi suscitada na peça de contestação (ID 34144680) a ilegitimidade de Antônio Carlos Morais da Silva para integrar o polo ativo da demanda. Por meio da decisão de ID 34144711, o Juízo a quo entendeu que a questão se confundia com o mérito, e postergou a análise da preliminar para o momento do exame da sentença. Contudo, verifica-se que a sentença foi totalmente omissa quanto à questão suscitada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o possível reconhecimento de nulidade da sentença, tendo em vista a omissão do juízo a quo em analisar a alegada ilegitimidade ad causam do autor Antônio Carlos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022 18:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador